Tribunal: TJDFT
Processo: 0711811-25.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. COISA JULGADA. ACOLHIDA EM PARTE. CONTRATO DE EMPREITADA. VÍCIO NA OBRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPREITEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECONHECIDA EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORDEM DOS PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. Não deve ser conhecido um dos pedidos iniciais se houver coisa julgada em relação a ele, nos termos do artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Preliminar acolhida em parte.
2. Comprovado em laudo pericial que o empreiteiro prestador do serviço não foi inteiramente responsável pelos danos ocasionados ao imóvel, este não deve reparar o vício que se deu por culpa exclusiva do consumidor, em atenção ao artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Havendo valor da condenação do réu, este deve ser o parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios, a teor do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
4. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve se pautar pelo exame do número de pedidos formulados e da sucumbência de cada uma das partes no que tange a cada pleito (artigo 86 do Código de Processo Civil).
5. Ocorrendo sucumbência recíproca, deve-se atender, no máximo, o percentual requerido em apelação para a distribuição dos ônus sucumbenciais, sob pena de condenar o apelado em quantia superior à pedida e incorrer em julgamento ultra petita, violando o artigo 492 do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.